Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705333-25.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: TOUR LINE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ANGRA BEACH SERVICOS DE HOTELARIAS LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se o julgamento da reclamação interposta (0732592-21.2022.8.07.0000). Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora